Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-49.2016.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001796-49.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIS MAZZARDO - CPF: 237.463.002-15 (APELANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), JORGE PEDRO MAZZARDO - CPF: 257.888.769-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001796-49.2016.8.11.0045

EMENTA:

APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS

–
INCÊNDIO NA PROPRIEDADE RURAL DOS RECORRENTES –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A REQUERIDA APELADA, COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA, TENHA CONTRIBUÍDO COM O EVENTO DANOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001796-49.2016.8.11.0045

Apelantes:
Elis Mazzardo e Jorge Pedro Mazzardo

Apelada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos autores
Elis Mazzardo e Jorge Pedro Mazzardo
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 0001796-49.2016.8.11.0045, código nº 1223886
,

proposta por

Elis Mazzardo e Jorge Pedro Mazzardo
aqui apelantes
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde): julgou improcedente
a ação, c
ondenou os autores
aqui apelantes, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiários da gratuidade da justiça.

Defendem, em síntese, a procedência da ação, notadamente diante da alegação de tratar de responsabilidade objetiva da requerida apelada e por haver, no seu entender, provas suficientes para demonstrar o direito que vindicam.

Arguem que embora o laudo pericial não tenha identificado o agente causador do incêndio na propriedade rural dos autores apelantes (
ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO PONTAL DO MARAPÉ)
, seus depoimentos pessoais e a ordem cronológica dos fatos, aliados à prova testemunhal, lograram demonstrar que o incêndio em sua propriedade rural, atribuído a ato da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelada iniciou por volta das 14 horas e perdurou até as 17 horas/18 horas do dia 17.10.2015.

Após discorrer sobre a situação fática-processual, em especial, sobre os depoimentos pessoais e testemunhais, reiteram tratar de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral.

Arguem ter demonstração de nexo causal entre a eventual falha de prestação de serviços da requerida e o prejuízo que suportaram. Também defendem a existência de danos morais, materiais e de lucros cessantes.

Ao final, pedem o provimento do apelo (id. 176427777).

Nas contrarrazões, id. 176427781, a requerida apelada após rebater as alegações dos recorrentes pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001796-49.2016.8.11.0045

Apelantes:
Elis Mazzardo e Jorge Pedro Mazzardo

Apelada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pelos autores
Elis Mazzardo e Jorge Pedro Mazzardo

é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente sua Ação

de

Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
n. 0001796-49.2016.8.11.0045, código nº 1223886
,

proposta em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelada
.

A ação tem por objeto o pedido de indenização decorrente de um incêndio ocorrido na propriedade rural dos autores aqui apelantes, cuja culpa atribuem exclusivamente a funcionários da
Energisa
, requerida apelada.

Todavia, o conjunto probatório, em especial, o laudo pericial, não corroboraram as alegações postas na petição inicial, notadamente sobre a culpa exclusiva da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelada

quanto ao incêndio ocorrido na propriedade rural dos autores apelantes.

Se por um lado
os autores apelantes atribuem culpa exclusiva, decorrente da alegação de que o incêndio na sua propriedade rural iniciou por ato dos funcionários da requerida apelada, que, conforme os autores recorrentes, teriam ligado

a chave de segurança do poste situado na estrada que dá acesso ao sítio dos autores apelantes,
por outro
, a requerida apelada,
Energisa
, argui que o incêndio iniciou a partir do rompimento dos cabos de energia elétrica provocado pela derrubada de um pé de eucalipto pelo autor
Jorge Pedro Mazzarolo

aqui também apelante.

E o perito, engenheiro agrônomo, relatou não ter experiência técnica para afirmar a causa do incêndio, ou seja,
a prova técnica não prestou para demonstrar a alegada culpa da requerida
Energisa
aqui apelada pelo incêndio ocorrido na propriedade dos autores apelantes
.

Veja os fragmentos do laudo pericial, citado na sentença:

“
ID 75627343 – pág. 5-ss, destacando-se os trechos: “
Esse perito não tem conhecimento e nem atribuição técnica para afirmar a causa e nem provas concretas do momento do início do incêndio
, portanto, se torna prejudicada as respostas sobre questões técnicas de energia elétrica e seus mecanismos, sendo necessário, no entendimento deste Perito, de um Parecer Técnico de um profissional com capacidade e atribuição para tal.”

A prova pericial limitou a repetir as informações do processo, em especial,
sobre ter ocorrido o rompimento de fios em razão da derrubada de uma árvore pelo autor aqui apelante
. Veja:

“ID 75627347 – pág. 14; “
Sim, houve o rompimento da fiação elétrica nas coordenadas geográficas aproximadas: (...) Segundo informações contidas nos Autos, em 17 de outubro de 2015 ocorreu p rompimento da fiação elétrica devido a queda de um pé de eucalipto que estava sendo retirado pelo Requerente, Sr. Jorge Pedro Mazzarolo. (...) Sim, o rompimento da fiação elétrica ocorreu pela queda de um pé de eucalipto
.” – ID 75627347 – pág. 16-18;”

Na conclusão do laudo pericial, restou informado:

“
Através das análises, foi possível identificar que o rompimento da fiação de energia ocorreu pela queda de um pé de eucalipto que estava senda retirado pelo Requerente
, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL COMPROVAR SE O INCÊNDIO FLORESTAL INICIOU-SE NO MOMENTO DO ROMPIMENTO DA FIAÇÃO ELÉTRICA OU EM UM MOMENTO POSTERIOR
.” – ID 75627347 – pág. 26.”

(grifei).

Registra-se que ao manifestar sobre o laudo pericial, id. 75627358,
os autores apelantes desistiram de nova prova técnica
. Se conformaram com a realização da prova testemunhal. Veja o fragmento da citada manifestação:

“
A prova do início do incêndio será produzida pela requerente por meio dos depoimentos testemunhais produzidos a tempo e modo,
motivo pelo qual dispensa perícia técnica para tal
.
” (grifei).

Contra a decisão que homologou o laudo pericial que nada esclareceu sobre a causa do incêndio
, proferida em 17.6.2019 (id. de origem 75627358)
as partes não recorreram
.

Em que pese as alegações a prova testemunhal também nada resolveu quanto ao que, exatamente, teria ocasionado o incêndio na propriedade rural.

Realça-se que as testemunhas
não presenciaram o início do incêndio
e apenas
repetiram
o que lhes foi informado pelos autores apelantes.

Veja o fragmento do depoimento de
Renato Rother
testemunha dos autores apelantes:

“
Que declara que quando chegou para ajudar apagar o fogo
que ouviu dizer
que o fogo iniciou por que os funcionários da energisa efetuaram a ligação da uma chave e que havia fios arrebentados no chão
;”
(grifei).

Veja o fragmento do depoimento de
Renato Rodrigues de Almeida da Costa
testemunha dos autores apelantes:

“
que foi na propriedade após o evento fogo.
”

As testemunhas
Domingos Camilo Galvan

e
Antônio Lourenço de Novaes
nada informaram sobre a causa do incêndio.

Já o corte do eucalipto e o rompimento da fiação elétrica em razão da derrubada da citada árvore foram, inclusive, admitidos pelos próprios autores.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
A parte requerente defende que os técnicos da requerida ligaram a chave de segurança do poste situado na estrada que dá acesso ao sítio, antes de repararem os cabos rompidos, o que teria dado causa ao incêndio no período da tarde
.
Já a requerida argumenta ter sido provocado o incêndio com o rompimento dos cabos quando do ato do requerente de cortar o eucalipto
.

CONSIGNA-SE QUE OS AUTORES CONFESSAM QUE O CORTE DO EUCALIPTO E O RESPECTIVO CORTE DOS FIOS ELÉTRICOS
.

Como disposto no relatório,
os laudos apresentados não sanam a controvérsia da causa do incêndio
.
Tampouco a prova oral foi capaz de indicar a causa
, sendo que
as testemunhas apenas replicaram o que ouviram os autores relatarem
ou optaram por se abster de cogitar a causa ou referenciaram o ato da queda do eucalipto e momento do corte dos cabos.”
(grifei).

Importante registrar que
na gravação da ligação
com protocolo n. 28063857
entre a requerente

Elis Mazzardo
aqui também apelante
e a requerida

Energisa
aqui apelada (id. de origem 75627374)
há relato
da autora
Elis
, sem tecer comentários sobre desligamento de chave de segurança de poste de energia elétrica,
de que os fios teriam sido rompidos por ato do requerente e que teria ocorrido um “estouro” no pasto
.

Veja o fragmento da conversa da autora
Elis Mazzaro
aqui também apelante com a funcionária da
Energisa
, requerida apelada,
confirmada em audiência
,
em que a autora relata, no período da manhã,
ter caído um fio de alta tensão no pasto e um estouro
, bem assim,
ter conseguido apagar o incêndio
(id. de origem 75627374):

“
viu, é...
aconteceu que caiu o fio de alta tensão aqui em casa
e que ...
daí caiu no pasto e a gente conseguiu apagar né
, mas daí precisa vir alguém urgente pra arrumar ....
” (grifei).

Após informar o número da unidade consumidora e o endereço, a autora aqui também apelante
Elis Mazzaro
relatou à atendente da
Energisa
requerida aqui apelada:

“
sim.
Foi agora que caiu um pau em cima do fio e estourou no chão
”. (grifei).

A atendente ainda indaga “
se não estava mais pegando foge né? So para ajeitar a rede
” e a autora relata:

“
é... porque caiu no meio do pasto né, daí os homem (sic) estão lá, os vizinhos ....
” (grifei).

Realça-se que não se está aqui a discutir a responsabilidade objetiva imputada à requerida apelada em casos de responsabilidade civil, mas, exclusivamente a falta de prova de que o evento que causou prejuízos para os autores apelantes tenha decorrido de ato, ainda que omissivo, atribuído à requerida apelada. Aliás, a prova converge no sentido de culpa exclusiva dos requerentes.

Assim, com razão a sentença, cujo outro fragmento se transcreve e corrobora:

“
Ocorre que o conjunto dos elementos do processo revela extremamente precária a tese autoral, até controversa em seus próprios termos e, por outro lado, convencem da factibilidade da narrativa da requerida. Explica-se.

Substancialmente,
patente a prova incontestada da gravação da ligação, protocolo 28063857, entre a requerente e a requerida no dia do fato (ID 75627374), cuja veracidade foi confirmada em audiência pela autora
. Deste conteúdo extrai-se a afirmação de que (i)
houve fogo e que este foi / estava sendo contido em momento precedente a ligação à energisa
; (ii) não há qualquer “advertência” reiterada de que deveriam ir até a residência arrumarem os fios antes de ligar a chave de segurança, como narram destacadamente na inicial, sequer há menção da chave de segurança; (iii)
há relato de que os fios foram rompidos por ato do requerente e que este teria “estourado” no pasto, onde estaria o autor e vizinhos contendo o fogo
; (iv) a requerente se contenta em pedir o conserto da rede elétrica,
dispensando a pergunta da manutenção do fogo
.

Importa ressaltar que o conteúdo da gravação torna controversa a narrativa autoral
, de modo que as respostas em audiência apenas evidenciam as dissonâncias da hipótese autoral.
Frisa-se, inclusive, a afirmação de que foi no instante do rompimento dos fios que saíram faíscas, o que trona perfeitamente verossímil a versão de inicio do fogo quando do rompimento

E NÃO DE ALGUMA SUPOSTA RELIGAÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA DA REDE
.

Ainda, de todas as provas não se encontra qualquer narrativa
(por exemplo, que o autor ou autora viram / acompanharam o ato)
ou indicio material de que a chave de segurança, desligada automaticamente com o rompimento da fiação, foi religada por técnicos da requerida ou por outras pessoas
. Interessa comentar a distância entre o poste e a superior chave de segurança com a casa em que estavam os autores.

Vale esclarecer que o fato de funcionários da ré terem auxiliado na contenção do fogo, como indicam as testemunhas, não prova que esses religaram a chave de segurança, ou realizaram qualquer ato imperito que causasse o incêndio. Muito menos pode-se afirmar que deram causa ao incêndio, independente da hora de início, também dubitável.

Ademais, indubitavelmente, a inversão do ônus probatório não serve para conferir verdade absoluta a narrativa autoral, nem a repercutir em exigência impossível ou desproporcional que induza a procedência automaticamente. No ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, essencialmente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. Ou seja, não se pode exigir que a requerida (a quem aproveitaria) prove que não religou a chave de segurança (prova negativa) ao chegar no local. Como dito, sequer há liame do discorrer fático sobre quem viu e de onde adveio a hipótese concreta de religação da chave de segurança, e, principalmente, não há indicio material de que tal conduta ocorreu, que foi realizada por técnicos da requerida e que fora a causa do incêndio.

Deste modo, uma vez não apurada conduta ilícita da requerida, nem qualquer liame causal da conduta da mesma com o incêndio, não há dano indenizável que seja imputável à parte ré
.

Por fim - não se pretendendo suscitar qualquer escusa do instituo da responsabilidade civil, já que sequer reconheceu-se conduta e causalidade - vale anotar que o único fato certo é que o rompimento dos cabos foi imprudentemente causado por ato deliberado do leigo requerente ao cortar o eucalipto. Fato que, evidentemente, não repercute em responsabilidades à requerida.

Em suma, não preenchidos os requisitos do instituto da responsabilidade civil, não há o reconhecimento de danos a serem indenizados pela requerida, logo, não se alcança a dirimição da discussão da quantificação dos prejuízos do incêndio.”

(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou improcedente a ação proposta pelos aqui recorrentes
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios, observado tratar os autores apelantes de beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023